Tribunal: STF
Processo: AI 852470
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Competência do relator. Reposicionamento funcional previsto na EM/DASP 77/85. Extensão a inativos. Impossibilidade. Artigo 40 § 4º, da CF. Violação. Não ocorrência. Precedentes.



    1. É competente o relator do agravo de instrumento para reexaminar o juízo de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem e para, de imediato, julgar o mérito do recurso extraordinário.



    2. Também é competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento “ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.



    3. Essa Corte já se posicionou no sentido da impossibilidade de extensão aos inativos do reposicionamento funcional, em até doze referências, previsto na EM/DASP 77/85, uma vez que não se confunde com reclassificação de cargos, não havendo falar em violação do art. 40, § 4º, da Constituição Federal (redação original).



    4. Agravo regimental não provido.